Tribunal: TJDFT
Processo: 0817073-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0817073-92.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: BENEDITO DE JESUS MARQUES CARDOSO DESPACHO Na decisão objeto de ID 70470172 os embargos de declaração foram acolhidos e os pedidos foram julgados improcedentes. Assim, abra-se vista às partes para dizerem não só quanto ao interesse recursal dos recorrentes, como também a razão pela qual foram apresentadas contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.